Tribunal: CARF
Processo: 12448.731545/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731545/2012-33
ACÓRDÃO
3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP MOTOS CARIOCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Apenas deve ser anulada a decisão recorrida quando não enfrenta todas as
matérias impugnadas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Cabe à Autoridade Administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu. Súmula CARF no 02

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso
quanto à alegação de multa confiscatória, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-98.601 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
de PIS/Pasep e Cofins, relativo aos períodos de janeiro a dezembro de 2008, no valor total de R$
471,504,82, por supostos descontos indevidos de créditos.
O Termo de Constatação Fiscal verificou a existência de:
1. créditos descontados indevidamente - o contribuinte considerou como créditos de
PIS/Cofins relativos às compras, todos os valores debitados na conta de ativo, quando
deveria ter excluído desta base, as devoluções de compras no valor de R$ 757.183,72;
2. omissão de receitas - o contribuinte não teria reconhecido como receita na contabilidade,
as “taxa de retorno” recebidas (comissão que as instituições financeiras cobram e
repassam às revendedoras de veículos que conseguem fechar o contrato de financiamento
com o cliente).
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese que:

1. A coluna “recebido retorno” corresponde à diferença de valores contidos nas colunas
“valor venda” e “recebimento principal”;
2. Os valores contidos na coluna “recebido retorno” não correspondem aos retornos
auferidos, pois apresentam valores superiores aos percentuais pagos pelas financeiras às
concessionárias;
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
3
3. A diferença entre o valor lançado e o montante contido da DIRF das instituições financeiras
com as quais teve relação comercial em 2008 não podem ser conciliadas em virtude da
falta de transparência da instituição financeira;
4. Desproporcionalidade da multa e dos juros elevados.

Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, para anular o
lançamento de PIS e COFINS em razão das glosas de despesas representadas por descontos
incondicionais concedidos, com base nos seguintes fundamentos:
1) Nulidade parcial no acórdão recorrido, sob o fundamento de que não teria sido analisado
um dos fundamentos constantes da impugnação;
2) A diferença é baixada como desconto incondicional justamente porque independe de
acontecimentos posteriores à venda, mas está relacionada a acontecimentos anteriores à
venda e não configura receita para a recorrente, mas sim dedução do custo de aquisição;
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
4
3) A vedação à utilização do tributo com efeito confiscatório se aplica às multas decorrentes
de obrigações tributárias, ainda que estas não tenham natureza de tributo.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que, dentre outras alegações, a Recorrente aduz que a multa
aplicada teria efeito confiscatório.
Com relação a esta alegação, importante ressaltar que este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para analisar tais questões em razão do
disposto no art. 102 da Constituição Federal de 1988, além da Súmula CARF no 02 que reforça tal
vedação.
Diz a supracitada Súmula 2 CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não é permitido ao CARF cancelar ou reduzir o valor das multas lavradas
contra o Contribuinte, por suposta violação ao princípio do não confisco.
Assim sendo, deixo de conhecer o Recurso Voluntário na parte que trata da multa
confiscatória.

PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente que a DRJ não teria enfrentado todos os seus argumentos
de defesa em violação ao art. 31 e art. 59, inc. II, ambos do Decreto 70.235/72 e ao art. 486, IV, do
Novo Código de Processo Civil.
Isso porque da leitura das razões da decisão ora recorrida, consta que a
Impugnante não teria feito referência à glosa de créditos sobre as devoluções de compras e sobre
as comissões pagas a pessoas físicas, motivo pelo qual tais valores foram considerados
incontroversos:

Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
5
“Com relação à glosa de créditos, a impugnante não se insurgiu. De fato, da leitura das razões das
impugnações, não há nenhuma referência à glosa de créditos sobre as devoluções de compras e
sobre as comissões pagas a pessoas físicas, ambas demonstradas na planilha de fl. 139. Assim, os
valores nela apresentados, reproduzidos no item 2 dos autos de infração (fls. 143/144 e 153),
tornaram-se incontroversos, não cabendo discussão em eventual recurso voluntário.”

Segundo a Recorrente, a contabilização dos descontos incondicionais foi explicada
em nota remetida ao auditor fiscal às fls. 62, onde sustentou tratar-se “de estratégia comercial
utilizada pelo contribuinte para compatibilizar a necessidade daqueles clientes que não dispunham
dos recursos necessários à entrada do financiamento e as restrições dos agentes financeiros”,
razão pela qual requer a nulidade parcial do acórdão recorrido.
Entendo que o mencionado fundamento, por si só, não é suficiente para ensejar a
nulidade do acórdão. Afinal, a mera alegação de tratar-se de “estratégia comercial” sem a juntada
de documentação fiscal que legitime a contabilização adotada, em nada contribui para defesa da
empresa ora recorrente. De fato, nada de concreto foi trazido aos autos para impugnar os valores
demonstrados na planilha de fl. 139.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade parcial do acórdão recorrido.

MÉRITO

Dos Descontos Incondicionais:

Aduz a Recorrente que uma venda já faturada em determinado valor, cujo montante
a ser recebido efetivamente já se sabe inferior ao faturado, leva ao registro da diferença como se
desconto incondicional fosse.
Ocorre que o acórdão, ora combatido, sustenta que este procedimento seria
irregular, vez que o desconto incondicional é aquele “concedido no momento da venda, constante
da nota fiscal, e independente de evento futuro e incerto.”
É o que passo a analisar.
Conforme consta na Solução de Consulta no 34 – Cosit, de 21 de novembro de 2013 e
na Solução de Consulta no 72 – Cosit, de 14 de março de 2019, a Receita Federal concorda que o
desconto incondicional concedido não integra a receita bruta do vendedor para fins de incidência
das contribuições de PIS/Cofins. Afinal, há expressa previsão legal nesse sentido nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, ‘a”), a qual estão vinculados os agentes
administrativos e o julgador deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
6
Art. 1o da Lei no 10.833/2003:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (...)

Ou seja, os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados como
tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das contribuições de PIS/Cofins.
Ocorre que, em razão da ausência de um conceito legal de “desconto
incondicional”, esse foi delimitado pelo item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de
novembro de 1978, nos seguintes termos:

4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão
desses documentos.

Dessa forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se,
concomitantemente: 1) é uma parcela redutora do preço de vendas, 2) consta na nota fiscal de
venda dos bens ou na fatura de serviços, e 3) não depende de evento posterior à emissão desses
documentos.
No presente caso, faltou ser atendido o “item 2”, posto que a Recorrente não anexou
notas fiscais, mas apenas apresentou planilhas contendo o resumo dos créditos descontados
indevidamente. Ou seja, como não se enquadra no conceito de “desconto incondicional”, não há
que se falar em hipótese de exclusão da base de cálculo das contribuições:

Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
7

Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
8

Nessa mesma linha de raciocínio, vale citar o Acórdão no 3401-003.957, de 30 de
agosto de 2017, da Relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl: “Ainda que em sede estritamente
contábil o desconto possa ser considerado “incondicional” pela tão-só ausência de vinculação a
evento futuro e incerto; para efeitos fiscais, mormente perante a legislação tributária federal, a
esta condição deve ser agregada outra, consistente na sua expressa indicação em nota fiscal de
venda dos bens ou faturas dos serviços, conforme impõe o item 4.2 da IN SRF no 51/1978”.
A legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado pela
Instrução Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido
entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas fiscais constam
destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver assentado em
matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da Súmula 7/STJ impossibilita o
exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os paradigmas. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

O Ministro Relator, na decisão monocrática do Recurso Especial acima mencionado,
concluiu que é razoável a regulamentação dada pela Instrução Normativa no 51/1978, na medida
em que o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda somente se constar
simultaneamente na nota fiscal:

RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
9
É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não escriturados pelo
contribuinte dificulta, senão impossibilita, a fiscalização tributária, além de propiciar fraudes fiscais.
[...]
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como
mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que norteiam a
contabilidade da pessoa jurídica. Como bem asseverado na r. sentença "a regulamentação será
legítima se houver razoabilidade e se não inviabilizar a fruição do direito previsto em Lei - no caso, o
direito à dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa razoabilidade existe na norma
regulamentar quando exige a menção ao desconto incondicional na nota fiscal de venda pois apenas
com essa simultaneidade o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda" (fl.
287/verso). (...) Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018)

Na mesma linha de raciocínio, vale citar acórdão Acórdão n.o 3402-007.390 do TRF
da 3a Região, cujo teor deixa evidente que a exigência de que o desconto incondicional conste na
nota fiscal não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial para a caracterização do
desconto como incondicionado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
- Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição ao Programa de Integração - PIS dos
descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na
Instrução Normativa no 51, de 1978. - É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-
se ao princípio da legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de
modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e qualquer relação
jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito à qual todos devem ter
acesso.
- A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998; havendo igual previsão no
regime de incidência não cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o,
inciso V, "a", das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
- De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de 1978, para serem
considerados descontos incondicionais, estes devem, obrigatoriamente e cumulativamente,
atender a três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota
fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à
emissão de tais documentos. - Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas,
são normas complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes unicamente
explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
- A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos que podem ser
considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da possibilidade de serem deduzidos da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
10
ou fatura não DF CARF MF Fl. 137 Documento nato-digital Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.390 - 3a
Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 10880.958970/2012-33 se mostra como mero
formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que norteiam a
contabilidade da pessoa jurídica. - Apelação improvida.

Como se vê, diferente do que alega a Recorrente, a exigência disposta no item 4.2.
da Instrução Normativa SRF no 51/78, quanto à necessidade de fazer constar o desconto
incondicional na nota fiscal de venda dos bens, é compatível com o conceito fiscal adotado para
“descontos incondicionais”. E mais: não se trata apenas de óbice meramente formal, mas de
providência necessária para a própria caracterização do desconto como incondicional. Afinal, a
Instrução Normativa SRF no 51/78, como norma complementar, estabelece um legítimo conceito
para o “desconto incondicional”, corroborado pela Jurisprudência do Judiciário e deste E.
Conselho, como se observa nas ementas abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (...)
(Acórdão no 9303-005.849 Sessão de 17 de outubro de 2017 Relatora: Vanessa Marini Cecconello
Redator Designado: Charles Mayer de Castro Souza )

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo da COFINS não
cumulativa. Os valores recebidos de fornecedores, seja como contrapartida a espaços privilegiados,
garantia de margem ou participação em propaganda e divulgação, mesmo que implementados
através do desconto em duplicatas pagas aos mesmos, dissociadas do momento da venda e
recebimento dos produtos, compõem o conceito de receita na sistemática não-cumulativa das
contribuições. (Acórdão no 3301-006.965 Sessão de 22 de outubro de 2019 Relatora: Semíramis de
Oliveira Duro)

Conclusão

Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731545/2012-33
11

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso quanto à alegação de multa
confiscatória, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 5056
DF CARF MF
Original